Tribunal: STF
Processo: ARE 771388
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Embargos infringentes opostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hipóteses de cabimento afastadas na origem. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que os embargos infringentes, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.